Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717489-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA AGRAVADA: ANA LUCIA PEREIRA BRAGA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 57770877, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de ID 59393322 e ID 59582889, manejados com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados à Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte agravante sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG 117.069, e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507, conforme requerido em ID 59582888. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031